Tribunal: TJPA
Processo: 0006645-40.2020.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? REQUER A AGRAVANTE A REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU CONTRÁRIO A RECOMENDAÇÃO DO STJ EM RELAÇÃO AO COVID19 ? Não conhecimento. A agravante não especificou os fundamentos da decisão, apenas se limitando a alegar que o juízo da execução decidiu contrariamente a recomendação do STJ em relação a COVID ? 19. Dessa forma, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, não conheço do presente agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: MARCILENE SOUSA MEDEIROS
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006645-40.2020.8.14.0401

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -

REQUER A AGRAVANTE A REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU CONTRÁRIO A RECOMENDAÇÃO DO STJ EM RELAÇÃO AO COVID19 - Não conhecimento.

A agravante não especificou os fundamentos da decisão, apenas se limitando a alegar que o juízo da execução decidiu contrariamente a recomendação do STJ em relação a COVID - 19. Dessa forma, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, não conheço do presente agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: MARCILENE SOUSA MEDEIROS
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006645-40.2020.8.14.0401

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
MARCILENE SOUSA MEDEIROS,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido requerido pelo causídico da agravante.

Alega que o juízo da Vara de Execuções, decidiu contrariamente a recomendação do STJ para COVID 19, uma vez que a apenada possui diversos problemas de saúde, consoante Laudo médico e encontra-se em regime semiaberto, por crime não violento, sem pertencer a qualquer organização criminosa, preenchendo os requisitos para tratamento em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Requer, ainda, a transferência da apenada para unidade feminina de Marituba, para exercer alguma atividade profissional ou para hospital prisional, a fim de que tenha constante tratamento médico adequado, já que possui residência fixa no Município e família constituída, além de se encontrar doente.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão do Juiz da execução penal, pela ausência de qualquer documentação comprobatória que revele o estado crítico de saúde da agravante.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do agravo em execução, aduzindo que a agravante não atacou os fundamentos da decisão ora guerreada e ultrapassado, no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.
VOTO

A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do Agravo, alegando que o causídico não atacou os fundamentos da decisão singular, já que as razões não informaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante a Súmula 182, do STJ. Aduziu ainda, que a defesa inovou ao requerer a transferência da apenada para unidade feminina de Marituba a fim de exercer alguma atividade profissional, pleito que sequer foi requerido perante o juízo da execução, inviável, portanto, de análise pelo Tribunal de Justiça, face a supressão de instância.

Assiste razão a Procuradoria de Justiça, posto que o agravante não especificou os fundamentos da decisão, apenas se limitando a alegar que o juízo da execução decidiu contrariamente a recomendação do STJ em relação a COVID - 19.

Dessa forma, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, não conheço do presente agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. Colaciono julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO RELATIVO À REGULARIDADE PROCEDIMENTAL OU FORMAL EM PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, O QUE, À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, CONSTITUI ÔNUS DO AGRAVANTE. POR ANALOGIA, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ: "É INVIÁVEL O AGRAVO DO ART. 545 DO CPC QUE DEIXA DE ATACAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA" - AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(2015.04191361-39, 153.090, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-11-05, Publicado em 2015-11-06)
AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO RELATIVO À REGULARIDADE PROCEDIMENTAL OU FORMAL EM PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, O QUE, À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, CONSTITUI ÔNUS DO AGRAVANTE. POR ANALOGIA, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ: "É INVIÁVEL O AGRAVO DO ART. 545 DO CPC QUE DEIXA DE ATACAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA" - AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO - UNÂNIME.
(2015.02943105-25, 149.566, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-08-13, Publicado em 2015-08-14)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço do recurso.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora